Tribunal: TJDFT
Processo: 0734256-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734256-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Charles dos Santos Alves Branco Agravado: Teka’s Confecções Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles dos Santos Alves Branco contra a decisão proferida nos autos do processo no 1054672-86.2022.4.01.3400. O recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 40221201). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida, para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 12 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator